Tribunal: TCU
Processo: 030.896/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4026/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Considerando que o Acórdão 1826/2023-TCU-Primeira Câmara promoveu antecipadamente a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na referida deliberação, nesse caso de caráter improrrogável, conforme consta entre os considerandos que fundamentaram a decisão; Considerando que foi concedido, portanto, prazo de sessenta dias para promoção dos ajustes determinados na referida decisão, bem como para comprovação da ciência do teor da deliberação pela interessada (itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 1826/2023-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 11 indica, de forma equivocada, que foram concedidos prazos de quinze e de trinta dias para implementação das determinações exaradas; Considerando que cabe ao gestor prover os recursos humanos necessários ao cumprimento de decisões do TCU no tempo e na forma previstos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1. Processo TC- Processo 030.896/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cleia Carvalho Van Gasse (XXX.223.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.